Tribunal: TJMT
Processo: 1078255-09.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078255-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 19.051.774/0001-70 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 19.051.774/0020-32 (EMBARGANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.223/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA DO TEMA 69/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença denegatória de segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a inclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.223 e afastou a aplicação simétrica do Tema 69/STF, por distinção entre as bases de cálculo e os fatos geradores dos tributos envolvidos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Tema 1.223/STJ e afastar a aplicação do Tema 69/STF; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento específico dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, com análise expressa dos dispositivos legais pertinentes (LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II) e aplicação da tese firmada no Tema 1.223/STJ, afastando a aplicação analógica do Tema 69/STF, por distinção quanto ao fato gerador e à base de cálculo dos tributos envolvidos.

5.

A pendência de eventuais recursos extraordinários no paradigma do Tema 1.223/STJ não configura omissão, tampouco inviabiliza a aplicação da tese firmada, por se tratar de entendimento atualmente consolidado no âmbito infraconstitucional.

6.

A ausência de exame individualizado de todos os dispositivos invocados não configura omissão, desde que a decisão enfrente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

7.

Os embargos demonstram nítido caráter infringente, o que é incompatível com sua finalidade integrativa.

8.

Para fins de prequestionamento, considera-se suficientemente debatida a matéria jurídica suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que aplica a tese do Tema 1.223/STJ e afasta a aplicação inversa do Tema 69/STF, desde que fundamente de modo claro e suficiente a distinção entre as bases de cálculo dos tributos envolvidos.

2.

O acórdão não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que enfrente os argumentos essenciais à solução da controvérsia.

3.

Embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito configuram uso inadequado da via prevista no art. 1.022 do CPC.

4.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica discutida quando o acórdão aprecia adequadamente os fundamentos necessários à formação do juízo, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX; 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, I e § 6º; 155, II. CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º. CTN, art. 110. LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.223. STF, Tema nº 69. TJMT, N.U. 1003064-47.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.10.2025. TJMT, N.U. 1011060-07.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SMART CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação cível e manteve integralmente a sentença que denegara a segurança, em mandado de segurança no qual se buscava afastar a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

Em primeiro grau, consignou-se, em síntese, que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, não sendo aplicáveis, por analogia, os fundamentos do Tema 69/STF ao pedido inverso (exclusão de PIS/COFINS da base do ICMS), razão pela qual foi DENEGADA A SEGURANÇA, com julgamento de mérito (art. 487, I, CPC).

No julgamento da apelação, o acórdão embargado assentou que a controvérsia é infraconstitucional, decidida à luz do art. 13, § 1º, II, da LC n. 87/1996, e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.223, reconhecendo a legalidade da inclusão do PIS/COFINS na base do ICMS; afastou, ainda, a aplicação simétrica do Tema 69/STF, por distinção das bases de cálculo e fatos geradores dos tributos, citando precedentes desta Corte, entre os quais os seguintes: TJMT, N.U. 1003064-47.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/10/2025, DJE 22/10/2025; e TJMT, N.U. 1011060-07.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26/11/2024, DJE 27/11/2024. (Id. 330694364).

Nos embargos, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão/contradição, afirmando ser
“prematura”
a aplicação do Tema 1.223/STJ em razão da pendência de recursos extraordinários no paradigma, bem como alegando falta de enfrentamento específico de fundamentos ligados ao dever de motivação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º) e à delimitação constitucional/legal da base do ICMS (CTN, art. 110; LC 87/1996; e dispositivos constitucionais, com destaque para os arts. 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, I e § 6º; e 155, II). Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios e o prequestionamento, com invocação expressa do art. 1.025 do CPC. (Id. 334138359).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento, ao argumento de ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e de que o recurso busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, citando orientação do STJ sobre o caráter integrativo dos embargos de declaração. (Id. 336851393).

Recurso tempestivo.

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, a questão controvertida, assentando que: a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, da LC n. 87/1996, corresponde ao valor da operação, que abrange os componentes do preço, inclusive tributos incidentes na comercialização, ausente previsão legal de exclusão quanto ao PIS/COFINS; o precedente do STF no Tema 69 não se aplica de forma inversa/analógica e, por fim, que a matéria, de índole infraconstitucional, encontra-se uniformizada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.223, no sentido da legitimidade da inclusão das contribuições na base do imposto estadual, com jurisprudência convergente neste Tribunal.

A alegação de que seria
“prematura”
a aplicação do Tema 1.223/STJ, por suposta pendência de recursos extraordinários no paradigma, não evidencia omissão do julgado, mas mero inconformismo com a ratio decidendi adotada. O acórdão explicitou o fundamento normativo (LC n. 87/1996) e a orientação vinculante pertinente, inclusive com a indicação de precedentes desta Corte, com identificação do número do feito e relatoria, o que afasta, por si, a tese de ausência de fundamentação ou de não enfrentamento do núcleo argumentativo da parte.

Também não procede a assertiva de omissão por não ter o acórdão examinado, um a um, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nos aclaratórios. Basta que a decisão enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu, mediante delimitação da base de cálculo do ICMS, distinção do Tema 69/STF e aplicação do Tema 1.223/STJ, em linha com precedentes da Primeira e da Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, expressamente mencionados no voto condutor (N.U. 1003064-47.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos; N.U. 1011060-07.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago).

Verifica-se, portanto, que os embargos foram manejados com nítido propósito infringente, buscando reformar o resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC, conforme sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, com apoio em precedentes do STJ sobre a inadmissibilidade de embargos voltados ao reexame do mérito.

Quanto ao prequestionamento, consignar-se que, embora os embargos de declaração não se prestem a compelir o órgão julgador a examinar, um a um, todos os dispositivos invocados pelas partes, tem-se por suficientemente debatida e decidida a matéria controvertida, atinente à composição da base de cálculo do ICMS e à possibilidade de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS no valor da operação, à luz do art. 13, § 1º, II, da Lei Complementar n. 87/1996, bem como da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.223, restando afastada, por distinção, a aplicação inversa do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal. Para os fins do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada, notadamente os arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC, o art. 93, IX, da Constituição Federal, o art. 110 do CTN e os dispositivos constitucionais indicados pela embargante (arts. 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, I e § 6º; e 155, II), sem que isso implique alteração do resultado, por inexistirem, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração ora em julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026